Tribunal: TJPA
Processo: 0804398-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804398-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CIDEANE BRITO BEZERRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. ANÁLISE DE CONVENIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
Inobstante a possibilidade de cumprimento de pena próximo aos familiares, não cabe ao apenado escolher o local onde pretende cumprir a pena. A pretensão de transferência para outra unidade prisional deve ser analisada de acordo com os critérios de conveniência e de oportunidade para a Administração Pública, que se sobrepõem ao interesse particular do preso. Caso concreto, a agravante mudou-se para o Município de Dom Elizeu, antes mesmo de ter lhe sido dada autorização judicial para locomover-se para outra Comarca, estando a mesma na condição de foragida, logo correta a decisão que indeferiu o pedido de transferência.
AGRAVO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Execução, interposto por
CIDEANE BRITO BEZERRA
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que indeferiu seu pedido de autorização de mudança de Comarca, para o cumprimento de sua pena.

A decisão agravada, na parte que interessa está assim redigida:

“DECISAO

Os autos vieram conclusos com pedido de autorização de transferência de estabelecimento prisional, conforme documento de mov. 6..

Ao que consta nos autos, a apenada foi beneficiada com liberdade provisória em 06/06/2014, no entanto, após julgamento definitivo, com trânsito em julgado em 25 de julho de 2017, V. Acórdão nº 173.423, do E. TJPA, foi expedida a guia de recolhimento para o cumprimento da sentença penal condenatória, sem que houvesse iniciado o cumprimento da pena, situação em que se encontra até o presente momento.

No caso em apreço, a apenada requereu a mudança de Comarca para a Dom Eliseu, para que possa começar a cumprir sua pena.

Contudo, observa-se que o pedido da defesa da capt depende ura. Sendo assim, estando a apenada na condição de foragida, resta prejudicado o pedido de transferência. Ciência ao Ministério Público e a Defesa.”

Inconformada com a decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de autorização de transferência para outra unidade prisional, qual seja, da Comarca de Paragominas para a de Dom Elizeu, a recorrente, dela agravou, argumentando, como abono de sua tese, estar correndo risco de vida, em razão das várias ameaças de morte empreendidas pela Facção Criminosa do Comando Vermelho, que a tornou alvo para atingirem seu ex-marido, dizendo que está em eminente risco de vida, razão pela qual requer o cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça acatou a tese levantada no recurso interposto pela recorrente, requerendo, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo interposto, por entender que faz-se necessária a autorização para mudança de Comarca, para o cumprimento de sua pena, uma vez que a apenada encontra-se em liberdade provisória desde 2014, bem como não há informações nos autos acerca da pratica de novo crime por sua parte.

Realizado o Juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não assiste razão a agravante.

O

presente recurso está consubstanciado no argumento de que o juízo monocrático incorreu, ou não, em
error in judicando
, ao indeferir seu pedido de autorização de transferência para outra unidade prisional, para o cumprimento de sua pena.

In casu
, a agravante fora condenada nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.116 (hum mil cento e dezesseis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto. Ocorre que, a mesma mudou-se para o Município de Dom Elizeu, antes mesmo de ter lhe sido dada autorização judicial para locomover-se para outra Comarca, estando a mesma na condição de foragida, restando, portanto, prejudicado o pedido de transferência.

Inicialmente, ressalto que a transferência do apenado para cumprimento da pena em outro estabelecimento prisional não consiste em direito subjetivo do preso. Refere-se, pois, em uma decisão cuja competência pertence ao Juízo da Execução Penal, que norteará o deferimento ou indeferimento da remoção para outro presídio após analisar o caso concreto.

Compulsando detidamente a decisão interlocutória do primeiro grau, não se vislumbra a ocorrência de qualquer irregularidade, tendo o Magistrado a quo apresentado fundamentação concreta e satisfatória ao indeferir o pleito aduzido, arrimando-se, inclusive, em jurisprudência deste do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a proximidade do preso do local onde reside a família do apenado não é norma absoluta para fins de estabelecer o local de cumprimento de pena do preso. Aqui, a transferência do interno para outro estabelecimento carcerário opera-se de acordo com a conveniência para a administração, uma vez que a política penitenciária deverá atender, primeiramente, aos interesses e necessidades da própria administração, buscando compatibilizá-los, quando possível, com os interesses do apenado.

Outrossim, como cediço, a transferência do apenado para outro estabelecimento prisional deve ocorrer sob a perspectiva do interesse, da necessidade e da conveniência da administração pública, não se constituindo, decerto, em direito subjetivo do preso, devendo-se sopesar sempre o interesse do reeducando, conforme disposição do art. 1º, da Lei de Execução Penal, com o da administração pública, materializada na disponibilidade de vagas e no resguardo da segurança pública.

Diante disso, acertada a decisão interlocutória ora impugnada, razão pela qual, mantenho a decisão.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
CIDEANE BRITO BEZERRA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021